Tribunal: TJMT
Processo: 1035117-81.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035117-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA - CPF: 062.073.041-28 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MICHAEL DOUGLAS CANDIDO SOBRINHO SANTOS - CPF: 051.594.541-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico privilegiado de drogas.
Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Sentença conden
atória – regime fechado.
Pedido de recorrer em liberdade.
Indeferido. Manutenção da custódia cautelar.

Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de paciente condenado pelo delito de tráfico privilegiado de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com
manutenção da prisão preventiva pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

2.
A impetração sustenta a ilegalidade da prisão após sentença, argumentando desproporcionalidade diante do reconhecimento do privilégio legal, primariedade do paciente e precedentes do STJ (HC coletivo n. 596.603/SP), requerendo o direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva após condenação por tráfico privilegiado, com regime inicial fechado, viola o direito de recorrer em liberdade, à luz do art. 387, § 1º, do CPP e da tese firmada no HC coletivo n. 596.603/SP do STJ.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é decretada e mantida com fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (aproximadamente 40 kg de cocaína e maconha), o que evidencia gravidade concreta da conduta.

4. Constatado o risco de reiteração delitiva, pois o paciente cometeu novo crime enquanto submetido a medidas cautelares em processos anteriores, circunstância que legitima a segregação cautelar.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado não descaracteriza a gravidade concreta da conduta nem impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, como no caso concreto.

6. A decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade encontra-se suficientemente motivada, conforme o art. 387, § 1º, do CPP e o Enunciado n. 50/TCCR-TJMT, que admite a fundamentação per
relationem
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva após a condenação por tráfico privilegiado é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. O reconhecimento do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta,
por si só, a necessidade da custódia cautelar. 3. É válida a decisão que nega o direito de recorrer em liberdade com fundamentação
per
relationem
ao teor da sentença condenatória.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 312, 313, 310, II, e 387, § 1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º, e art. 40, V.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC coletivo n. 596.603/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STJ, HC n. 547.239/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2019; TJMT, Enunciados n. 25 e n. 50/TCCR-TJMT
; TJMT,
N.U 1037005-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES.
HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Modestho
Henrique Felix Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi condenado pela prática do delito de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), nos autos da Ação Penal nº 1019830-33.2025.8.11.0015, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 607 (seiscentos e sete) dias-multa, em regime

inicial fechado, mantendo-se a prisão preventiva.

Sustenta a
i
mpetrante, em síntese, que:
a)
o paciente teve reconhecido em seu favor o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006);
b)
é primário e possui bons antecedentes;
c)
a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, com o reconhecimento do privilégio, tornou-se desproporcional e ilegal;
d)
invoca o Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"o autor do crime previsto no art. 33, §4º da LAD não pode permanecer preso preventivamente, após a sentença
”;
e)
Cita as Súmulas Vinculantes 59 e 63 do Supremo Tribunal Federal, argumentando que o tráfico privilegiado afasta a gravidade concreta da conduta.

Pautados nesses argumentos, requer, a concessão da ordem,
em caráter liminar
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, garantindo-
lhe o direito de recorrer em liberdade. E,
no mérito
, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A impetração veio instruída com os documentos
no

ID
.
320433893.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID
.

321007358
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifesta-se pelo

conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela denegação da ordem pretendida
(ID.
325283373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Conforme se depreende da narrativa e dos documentos juntados aos autos
,
o paciente
Modestho
Henrique Felix Ferreira

foi condenado à
pena
de 06 (seis) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006 (
ID
. 320433893 – págs.323/341).

Outrossim,
ao
manter a prisão cautelar e
negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o Magistrado
a quo
ressaltou que
“no que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, considerando que foi fixado o regime inicial fechado de cumprimento de pena, e que os réus permaneceram segregados cautelarmente durante toda a instrução processual; considerando a gravidade concreta da conduta delituosa, presentes ainda os requisitos da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a), devendo aguardar segregado(a) o trânsito em julgado da sentença”
(ID.
320433893, p.

336), encontrando-se tal decisão, numa primeira análise, devidamente fundamentada.

Imperioso,
ainda,
destacar o teor da decisão que decretou a custódia cautelar
:

“[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante distribuído ontem (17.06.2025), às 23h02min, em que a D. Autoridade Policial informou a prisão de
MICHAEL DOUGLAS CANDIDO
SOBRINHO

SANTOS e MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA
, pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) artigo(s) 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006.

[...]

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos custodiados.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, ficando, portanto, caracterizado o fumus
comissi
delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade dos crimes e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Infere-se do Boletim de Ocorrência nº 3266837250617184047
que “EM 17 DE JUNHO DO ANO DE 2025, POR VOLTA DAS 18 HORAS E 40 MINUTOS, ESTA EQUIPE REALIZAVA PATRULHAMENTO NA BR 163, KM 854, MUNICÍPIO DE SINOP/MT, QUANDO DEU ORDEM DE PARADA AO VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING, COR CINZA E PLACA KAU-3B71. O VEÍCULO ERA CONDUZIDO PELO SR. MICHAEL

DOUGLAS CANDIDO SOBRINHO SANTOS E TINHA COMO PASSAGEIRO O SR. MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA. AO SEREM QUESTIONADOS, ACERCA DE DESTINO, ORIGEM E MOTIVO DA VIAGEM, OS DOIS OCUPANTES DERAM INFORMAÇÕES DISCREPANTES E CONTRADITÓRIAS, COMO POR EXEMPLO O MOTIVO DA VIAGEM (NAO SOUBERAM INTORMAR), O LOCAL DE ORIGEM E PARA ONDE ESTAVAM SE DESLOCANDO (POR DIVERSAS VEZES ENTRARAM EM CONTRADIÇÃO) E O TEMPO EM QUE ENCONTRAVAM-SE VIAJANDO (QUE NÃO CORRESPONDIA COM O PERCURSO INFORMADO), O QUE ELEVOU O NÍVEL DE SUSPEITA. AO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DOS ITENS OBRIGATÓRIOS DO VEÍCULO, FOI IDENTIFICADO UM FORTE ADOR DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, ORIUNDO DO INTERIOR DO VEÍCULO. NESSE MOMENTO FORAM VISUALIZADOS ALGUNS TABLETES ATRÁS DO BANCO TRASEIRO DO VEÍCULO. PROSSEGUINDO A FISCALIZAÇÃO VEICULAR, FOI REALIZADA A DESMONTAGEM DO BANCO TRASEIRO E A RETIRADA O PROTETOR DE CAÇAMBA, ONDE FORAM VISUALIZADOS DIVERSOS TABLETES DE
ENTORPECENTES. APÓS REALIZAR A ABERTURA DOS COMPARTIMENTOS FORAM ENCONTRADOS 16 (DEZESSEIS) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAINA, 42 (QUARENTA E DOIS). TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A SKUNK E 1 (UM) ENVÓLUCRO COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A SEMENTES DE MACONHA. DURANTE OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO, O SR. MICHAEL INFORMOU A EQUIPE QUE RETIROU O VE CULO COM OS ENTORPECENTES NA CIDADE DE PONTES E LACERDA-MT E QUE LEVARIA A CARGA ATÉ O DISTRITO DE CASA DE TÁBUA NA CIDADE DE SANTA MARIA DE BARREIRAS-PA. QUANDO QUESTIONADO NÃO SOUBE INFORMAR QUEM REMETEU E TÃO POUCO QUEM RECEBERIA O ENTORPECENTE. O SR. MICHAEL INFORMOU AINDA QUE RECEBERIA UM MONTANTE DE R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE E O SR. MODESTHO INFORMOU QUE RECEBERIA R$2.500.00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA ACOMPANHAR O SR. MICHAEL. DESTA FORMA, MICHAEL DOUGLAS CANDIDO SOBRINHO SANTOS E MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA, FORAM ENCAMINHADOS, ILESOS E COM O USO DE ALGEMAS, NA QUALIFICAÇÃO DE AUTORES DE TRÁFICO DE DROGAS, À DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE SINOP-MT, PARA OS TRÂMITES LEGAIS CABIVEIS. O USO DE ALGEMAS FOI NECESSÁRIO EM RAZÃO DA LOCALIZAÇÃO ERMA, COM BAIXA LUMINOSIDADE, COM RISCO DE FUGA PELO AUTORES DO CRIME”.

Os Policiais Rodoviários Federais
LUIS FELIPE SOARES BARRETO e LEONARDO GOMES DA SILVA
ratificaram as informações contidas no
Boletim de Ocorrência nº 3266837250617184047
.

Interrogados perante a Autoridade Policial,
MICHAEL DOUGLAS

CANDIDO SOBRINHO SANTOS e MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA
exerceram seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Infere-se do Auto de Apreensão sob o Id. 197983164, que foram apreendidos:

1) 02(dois) unidade(s) (um) Celular Samsung Cor Grafite;

2) (um) Celular Xiaomi Cor Preta; (em Custódia na Delegacia);

3) 00(zero) unidade(s) Pertences de
Modestho
Henrique Felix Ferreira: três) Cartões Bancários (
mastercard
); um) Carteira Com Documentos; e um) Mala Vermelha Com Pertences Diversos (em Custódia na Delegacia)

4) 00(zero) unidade(s) Pertences de Michael Douglas Candido Sobrinho Santos: um) Relógio de Cor Dourada; e um) Mala Verde Com Pertences Diversos e Uma
Cnh
Danificada (em Custódia na Delegacia);

5) 00(zero) unidade(s) Uma Fiat/
strada

Working
, Cor Cinza e Placa Kau3b71, Com Chave, Encaminhada a Delegacia De polícia Judiciária Civil de Sinop. (em Custódia na Delegacia).

Por sua vez, no laudo pericial de substância entorpecente n° 541.3.10.8985.2025.031804-A01 consta (Id. 196935327):

“(...)
3. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO

A) 16 (dezesseis) porções de substância de cor branca e bege em forma de pedra, do tipo tablete, que estava acondicionada em embalagens plásticas; B) 42 (quarenta e duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade pardo-esverdeada constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes do tipo tabletes, que estavam acondicionadas em embalagens plásticas.

4
. EXAMES

Amostras do material A foram submetidas a exames preliminares pelo método colorimétrico: 1) ácido clorídrico e tiocianato de cobalto e de 2) Espectrometria por Infravermelho Médio com Transformada de Fourier, onde apresentaram resultado
REAGENTE
para a presença de
COCAÍNA
. Amostras do material B foram submetidas aos seguintes exames: 1) Reação Preliminar com reagente Fast Blue Salt B; 2) Espectrometria por Infravermelho Médio com Transformada de Fourier, onde apresentaram resultado
REAGENTE
para a presença de
MACONHA
”.

Além disso, o procedimento foi instruído com fotografia dos objetos apreendidos (Id. 197983165)

[...]

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão dos custodiados é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, e sim alternativos, sendo que no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, a periculosidade social dos agentes e a probabilidade de retinência delitiva.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material, como também institucional, no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que no caso concreto se sente
incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Dessa forma, em regra, o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvido em associações criminosas e, principalmente, em outros crimes de igual ou maior gravidade que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar a sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Ademais, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar o desabono da justiça brasileira, tendo em conta que, em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado. Nota-se, portanto, que a liberdade dos custodiados é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar dos custodiados.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade.

[...]

Ademais, sobreleva destacar que a imensa quantidade de entorpecente apreendido (
16 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA À COCAÍNA e 42 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA À MACONHA
) constitui indício veemente da periculosidade do agente e de sua ação no meio social, demonstrando, dessa forma, a necessidade de restringir sua liberdade, a bem da ordem pública.

Como cediço, a grande monta de entorpecentes pode atingir um maior número de usuários, além de proporcionar o abastecimento e distribuição às associações criminosas direcionadas para o mercado ilícito de drogas, sendo argumento idôneo, portanto, a empregar maior reprovabilidade à conduta do agente.

Com efeito, “(...)
esta
Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a veracidade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão

preventiva” (HC n. 547.239/SP, Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe
12/12/2019).

Outrossim, registro por importante que em consulta a Folha de Antecedentes Criminais extraída do Sistema SEC se constata a existência de inúmeros registros criminais do

custodiado
MICHAEL DOUGLAS CANDIDO SOBRINHO SANTOS
, inclusive possui executivo de pena sob nº
2000023-21.2022.8.11.0013
, em trâmite na Comarca de Pontes de Lacerda/MT, em que foi condenado pelos crimes ameaça, vias de fato e lesão corporal; e do custodiado
MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA
, Ação Penal n° 1004965-79.2023.8.11.0013, em trâmite na 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão, vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.

Desta feita, além da presença do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos), encontra-se presente também o requisito inserido no inciso II do mencionado artigo, qual seja: se o indiciado tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Situação essa devidamente comprovada na documentação anexa
.

Desse modo, entendo que a ordem pública se encontra violada pelos indiciados que prossegue na prática de delitos, mesmo sendo advertido de que poderia retornar ao cárcere. A sua conduta desajustada me faz concluir que a única alternativa eficaz é a sua segregação.

Assim, entendo que a gravidade concreta dos delitos, a sua repercussão na sociedade e a sua periculosidade comprovada pela reincidência do custodiado
MICHAEL DOUGLAS
evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese
versanda
a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado.

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(
ii
) Necessidade de garantia da ordem pública;

(
iii
) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos;

(
iv
) Reincidência do custodiado MICHAEL DOUGLAS; e

(v) Recalcitrância criminosa do custodiado MODESTHO.

Portanto, (...) Sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a decretar ou manter a segregação do réu, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal). 3. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita como coatora explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva. 4.

Cumpre lembrar o princípio da confiança no juiz da

causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar. 5. A manutenção da custódia cautelar do paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. (TJSC; HC 4000245-07.2017.8.24.0000; Maravilha; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto
Sartorato
; DJSC 15/02/2017; Pag. 287)

Por derradeiro, no que tange aos pedidos de liberdades provisórias formulados pelas Defesas, entendo que, conforme retro fundamentado, estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos do CPP, razão pela qual merece rejeição.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
ACOLHO
o pedido formulado pela Autoridade Ministerial, logo,
HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
dos autuados
MICHAEL DOUGLAS CANDIDO SOBRINHO SANTOS e MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA
, já qualificados nos autos, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal.
[
...
]
”

(ID.
320433893
, págs.37/53) negrito no original

Da análise dos autos, constata-se que a prisão preventiva foi
decretada e mantida,
bem como, indeferido o direito de apelar em liberdade, frente a necessidade de preservar a

garantia da ordem pública
, diante d
o
envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, extraídos da apreensão de
16

(
dezesseis
)
porções de
substância
de cor branca e bege em forma de pedra, do tipo tablete, que estava acondicionada em embalagens plásticas;
42 (quarenta e duas)
porções de material vegetal seco, de tonalidade pardo

esverdeada constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes do tipo tabletes, que estavam acondicionadas em embalagens plásticas.

O referido fundamento baseia-se na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos — entre maconha e cocaína — que totalizou aproximadamente 40 (quarenta) quilos, parte composta por substância de elevada nocividade à
saúde.

T
al
circunstância, portanto, extrapola a normalidade esperada para o tipo penal em questão.

Tal entendimento encontra respaldo no Enunciado nº 25/TCCR-TJMT, que
, independentemente da presença ou não da
privilegiadora
,
estabelece:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas constitui fundamento apto a justificar a garantia da ordem pública para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.”

Ademais, ficou demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o
p
aciente praticou o crime enquanto se encontrava em liberdade provisória, submetido a medidas cautelares diversas da prisão impostas em dois procedimentos distintos: o Auto de Prisão em Flagrante nº 1003527-52.2022.8.11.0013 (referente aos crimes de furto e receptação) e a Ação Penal nº 1004975-89.2024.8.11.0013 (relativa ao crime de tráfico de drogas), nesta última já havendo sentença prolatada em 07/02/2025, atualmente em grau recursal.

Dessa forma, verifica-se de maneira inequívoca que a custódia cautelar foi decretada e mantida com base em elementos concretos constantes dos autos, os quais evidenciam a necessidade da medida para a preservação da ordem pública.

No tocante ao pleito acerca do direito de recorrer em liberdade
,
infere-se da
Ação Penal n.
1019830-33.2025.8.11.0015
que o paciente
Modestho

Henrique Felix Ferreira
, foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado
, bem como ao pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época do fato,
pela prática d
o crim
e previsto no artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
, conforme sentença no ID.
320433893
, págs.
323/341.

Cumpre salientar que, conforme o Enunciado nº 50/TCCR-
TJMT
,“
a
motivação per
relationem
(aliunde) configura fundamentação válida para negar ao réu, que permaneceu preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”

Assim, estando o indeferimento do direito de recorrer em liberdade devidamente fundamentado, mostra-se inviável a concessão da ordem pleiteada.

Em última análise
,
o reconhecimento do tráfico privilegiado não descaracteriza a
gravidade concreta da conduta
,
a qual não figura entre os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Outrossim,
a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP
não obsta a decretação ou manutenção da prisão cautelar para condenados por tráfico privilegiado, desde que a medida esteja fundamentada em
elementos concretos
, como se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), com pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 416 dias-multa. 2. Fatos relevantes: (i) transporte de 129 porções de cocaína, totalizando 133,31 kg; (
ii
) tentativa de fuga e disparos de
arma de fogo contra agentes policiais; (
iii
) paciente que permaneceu preso durante toda a instrução processual. 3. Requerimento: concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente após a condenação em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, a superveniência de sentença condenatória, a imposição do regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade e a notícia de que o paciente permaneceu encarcerado durante a instrução processual são fundamentos adequados e idôneos da negativa ao direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de habeas corpus denegada. _____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput, e § 4º, e 42; CP, art. 33, § 3º; CPP,
arts
. 312 e 313, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 201.348/CE;
AgRg
no HC n. 846.115/SP; TJMT.” (N.U 1037005-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025) (destacou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025